Tribunal: TJDFT
Processo: 0781561-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. HOSPITAL REGIONAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por servidor público ocupante do cargo de motorista de ambulância, lotado no Núcleo de Transporte e atuante no Hospital Regional do Gama, contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de férias semestrais de 20 dias consecutivos e o pagamento do terço constitucional correspondente, referente aos anos de 2020 a 2024.
1.2. Segundo o recorrente, o servidor exerce atividades de transporte de pacientes e materiais biológicos, mantendo contato direto com pacientes de diversas patologias, o que justifica o recebimento de adicional de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o servidor, embora não exerça suas funções em unidade fixa prevista no rol da Lei Distrital no 3.320/2004 e na Lei no 6.903/2021, faz jus ao regime especial de férias semestrais de 20 dias.
III. Razões de decidir
3.1. A legislação local estabelece que o direito às férias semestrais está vinculado ao local de exercício das atividades, e não ao cargo ocupado, com foco na proteção da saúde e integridade física dos servidores expostos a maior risco.
3.2. A atuação do servidor no transporte contínuo de pacientes entre setores de pronto atendimento e unidades hospitalares, bem como a sua exposição habitual a agentes biológicos, equipara sua situação à dos profissionais lotados nas unidades expressamente mencionadas na legislação.
3.3. A exclusão genérica de motoristas do benefício, conforme interpretação administrativa restritiva, viola o critério legal, que é pautado pela natureza do risco da atividade e não pela denominação do cargo.
3.4. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT reconhecem o direito de motoristas de ambulância ao gozo das férias semestrais previstas na legislação distrital.
3.5. Não conhecimento do pedido de uniformização, ante a ausência de divergência entre as Turmas Recursais (art. 92, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) determinar ao Distrito Federal que assegure ao recorrente férias semestrais de 20 dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente aos anos de 2020 a 2024, salvo se por outro motivo já houver usufruído; e (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 6.942,00, a título de terço constitucional de férias, além das parcelas que vencerem no curso do processo, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.

Teses de julgamento: "1. Faz jus ao direito às férias semestrais de 20 dias o servidor que, ainda que não lotado em unidade de pronto atendimento, exerce de forma habitual funções que impliquem contato direto com pacientes e exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.320/2004, art. 12, § 1o; Lei Distrital no 6.903/2021, art. 16; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 92, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1880073, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024.